Tribunal: STF
Processo: MS 20297
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
- Mandado de segurança. Alegação de ilegalidade e de inconstitucionalidade do Decreto 86.000, de 13 de maio de 1981.
- Tratando-se, como se trata, de decreto normativo, é ele insusceptível de ser atacado em tese por meio de mandado de segurança. 
Pedido não conhecido.